Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725212-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LARCKY GESTAO E PARTICIPACAO LTDA, HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, SPE RUA BARAO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., RIO VERDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., SPE JOAQUIM PINHEIRO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE STADIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, SPE PANORAMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SC - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA, SPE JOSE HIGINO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2014 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE SANTA CECILIA VIVA VIVER IMOBILIARIA LTDA., PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a comprovação do preparo, formulado pela recorrente CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA no recurso especial interposto (ID 21114701 - Pág. 3), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontra-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos LARCKY GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e OUTROS para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21114701, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024